Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 833, INCISO IV, CPC/15. POSSIBILIDADE. RESP 1.815.055. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 833, IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações, razão pela qual a jurisprudência entende pela impenhorabilidade da restituição decorrente do ajuste anual de imposto de renda.

2. A impenhorabilidade da quantia recebida a título de restituição do imposto de renda não é absoluta, sendo possível a constrição desses valores quando provenientes de ganhos de capital e outras verbas que não tenham a natureza impenhorável, cabendo ao devedor demonstrar que a restituição versa tão somente sobre o ajuste anual dos seus rendimentos anuais e a título salarial.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que verba alimentar não se confunde com prestação alimentícia, sendo essa última a única prevista pelo legislador para excepcionar a penhora de salário, vencimento ou pensão do devedor, motivo pelo qual não se admite a mitigação da regra do art. 833 para o pagamento de honorários advocatícios (REsp no. 1.815.055).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.